Tribunal: TCU
Processo: 004.714/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o município de Medicilândia/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Nilson Daniel (XXX.055.459-XX) contra o Acórdão 2035/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar da presente decisão a Caixa Econômica Federal e o recorrente.